Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Nonato da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 85317349 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo n. 0737148-34.2020.8.07.0001, movido pelo agravante contra Silvia Regina Lopes de Souza, indeferiu o requerimento para oficiar a Secretaria da Receita Federal do Brasil com o fim de consultar a Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED da agravada, nos seguintes termos: Os sistemas disponíveis ao Juízo foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens da devedora aptos a satisfazer o crédito em execução. Entretanto, realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF todas sem o êxito esperado, mostra-se inútil a busca de bens por meio da DIMOF e da DECRED, uma vez que demonstram tão somente movimentação pretérita de valores. A requisição da DIMOF e da DECRED somente poderia ser cogitada caso houvesse nos autos elementos mínimos de movimentações financeiras paralelas pelo devedor, o que não comprovado. Assim, por ser uma medida inócua para a efetiva localização de bens da devedora passíveis de penhora, indefiro o pedido de ID no 85290680. Outrossim, não pode a parte exequente transferir ao judiciário obrigação de indicação de bens do devedor que lhe compete, ficando o exequente intimado a indicar outros bens da devedora passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC. O agravante relata que o juízo de origem rejeitou o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e indeferiu a expedição de ofícios para a Receita Federal, a fim de obter as movimentações financeiras da agravada e as suas operações com cartão de crédito. Assevera que o objetivo dessa medida é obter exata compreensão dos gastos com cartão de crédito e das contas de interpostas pessoas utilizadas pela parte para esconder os valores depositados em sua conta. Aponta a pretensão de suspensão da CNH e do passaporte como determinação inserida no poder geral de cautela admitido pelo novo diploma processual. Formula os seguintes pedidos: “(i) A concessão da medida liminar para expedir ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de bloquear os limites neles previstos, garantindo apenas o mínimo existencial de um salário-mínimo; ii) Que se oficie a Receita Federal com o objetivo de que essa informe as movimentações financeiras e as operações com cartão de crédito para que se tenha a exata noção das contas bancárias de sua disponibilidade e sua capacidade econômica; iii) A expedição de ofício ao Detran para a suspensão de sua CNH como meio coercitivo de cumprimento de decisão judicial e à Polícia Federal para a suspensão de seu Passaporte, caso o tenha”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, à luz de interpretação pelo conjunto da postulação apresentada (art. 322, § 2o, do CPC[4]), assinalo que a parte recorre, a bem da verdade, de duas decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de origem, situação esta que, em princípio, não encontra óbice no ordenamento jurídico, sem prejuízo da aferição dos requisitos de admissibilidade recursal. A propósito, colaciono precedente julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) Dito isso, anoto que a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da CNH e do passaporte da agravada (Id 84727054 do processo de referência) assim se pronunciou sob o argumento de que inócuas as medidas para o efetivo pagamento da dívida. Feitas essas considerações, apesar de formular o pedido no recurso de concessão de tutela provisória, verifico que o agravante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[5] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, concluo pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância dos fundamentos e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, apenas mencionado no título da peça e no capítulo atinente aos pedidos, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto à relevância dos motivos e ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. [5] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.